Tribunal: TJDFT
Processo: 0710371-47.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-09
Data de publicação: 2025-04-25

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM. PERÍODO DE CONVIVÊNCIA. PROVAS INSUFICIENTES. PERDA DO AFFECTIO MARITALLIS E DA CONTINUIDADE DO RELACIONAMENTO. TÉRMINO DA RELAÇÃO CONJUGAL EM MOMENTO ANTERIOR AO ÓBITO. CONSTATAÇÃO. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS SATISFATORIAMENTE ENFRENTADAS. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os embargos declaratórios têm cabimento apenas quando se verificar a existência de contradição, obscuridade ou omissão no ato judicial ou ainda para correção de erro material, conforme exegese do art. 1.022 do Código de Processo Civil, sendo necessário que a parte aponte e demonstre a ocorrência de um desses vícios, sob pena de insucesso da medida.
2. Na hipótese, consoante se deflui da simples leitura do acórdão, a Corte concluiu que o contexto fático probatório seria insuficiente para demonstrar que o relacionamento antes estabelecido pela autora e o de cujus teria perdurado até a data do óbito, máxime, diante da existência de fortes elementos de provas – suficientemente apontados nos fundamentos do decisum – a denunciar a quebra do affectio maritalis e do caráter de continuidade do relacionamento mais de um ano antes do falecimento.
3. A discordância da embargante quanto à interpretação dada pelo Órgão Julgador ao contexto fático-jurídico apresentado não caracteriza omissão, contradição, obscuridade ou erro material, sendo incabíveis os embargos declaratórios com o fim de reexame de matéria já apreciada.
4. Inexistindo qualquer vício a ser sanado e considerando que a via dos embargos de declaração não serve à reapreciação de matéria exaustivamente debatida, nem a modificar o resultado do julgamento, rejeitam-se os embargos interpostos.
5. Embargados de declaração rejeitados.